Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727394-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO DE DEUS E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo fundadas razões da prática de crime permanente no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade por violação de domicílio e consequente ilicitude das provas derivadas da busca e apreensão. 2. O acervo probatório produzido nos autos permite embasar a condenação pelo crime de tráfico, pois há prova suficiente da materialidade e da autoria do crime, incluindo a confissão judicial do réu. 3. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 240 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, asseverando nulidade da prova colhida no interior de seu domicílio, e que inexistem provas válidas suficientes para a manutenção do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 240 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos, assentou pela higidez e legalidade da busca domiciliar realizada no caso dos autos, bem como pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012